Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717010-75.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA E JULIANA DE ALBUQUERQUE OZÓRIO BULLON RECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANTINOMIA DE NORMAS. TEMA 210 STF. DECRETO 5.910/06. LIMITE INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARÂMETROS. MANUTENÇÃO. 1. O artigo 178 da Constituição Federal prevê que a legislação pertinente à ordenação do transporte aéreo internacional deve observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal são leis especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto versam sobre o transporte aéreo internacional, modalidade especial de relação de consumo. 3. A fim de afastar a antinomia das normas, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (ARE 766.618/SP e RE 636.331/RJ - Tema 210), firmou entendimento acerca da prevalência das normas e dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 4. O entendimento firmado não afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de transporte aéreo internacional de passageiros, mas apenas deu prevalência, em razão do critério da especialidade, aos acordos e tratados internacionais na fixação da indenização por danos materiais em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem em voos internacionais. 5. Verificado que o extravio de bagagem se deu em trecho internacional, incide, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor na apuração da responsabilidade civil de transporte aéreo internacional, aplicando-se, entretanto, o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e Montreal (Art. 22, item 2), em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 6. A reparação a título de danos materiais em decorrência do extravio da bagagem deve obedecer às normas estabelecidas nas Convenções internacionais para limitar a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem a 1.000 Direitos Especiais por passageiro, salvo quando o passageiro fez declaração especial de valor, no ato da entrega da bagagem. 7. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 8. Inexiste, no dano moral, a finalidade de acréscimo patrimonial para parte ofendida, mas sim de compensação pelo abalo experimentado. Não se trata de uma atribuição de um preço para a dor ou o sofrimento, mas um meio para amenizar, em parte, as consequências do dano extrapatrimonial vivenciado pela parte ofendida. 8.1. Levando-se em consideração às peculiaridades do caso concreto, em especial a condições pessoais das partes litigantes; a extensão dos danos morais experimentados e a conduta da ré para reduzir as consequências do ato ilícito que lhe foi imputado, constata-se que a indenização por danos morais, fixada na r. sentença no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo metade para cada autor, se mostra proporcional, atendendo às peculiaridades do caso concreto. 9. Recurso de Apelação dos autores conhecido e não provido. Recurso de Apelação da ré conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos Ônus Sucumbenciais. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não ter sido observada a hipossuficiência dos insurgentes em relação à companhia aérea que extraviou as suas bagagens, causando-lhes danos materiais que devem ser indenizados de forma integral conforme determina o CDC; b) artigos 77, inciso IV e § 1o, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que é ilegal a multa aplicada na ocasião do julgamento dos embargos de declaração. Sem indicarem dispositivo(s) legal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscitam dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requerem a majoração do valor referente aos danos morais fixados. Aduzem, ainda, violação ao artigo 22 da Convenção de Varsóvia e ao enunciado 98 da Súmula do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos, XIII, XXXV e LIV, e 178, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Apontam, ainda, violação ao artigo 22 da Convenção de Varsóvia e à tese fixada no Tema 210/STF. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA, OAB/DF 13.792, bem como que a recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 52411016 e ID 52411025). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 77, inciso IV e § 1o, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao apontado dissídio interpretativo, porque, segundo a Corte Superior, “impõe-se ao recorrente, mesmo nos recursos especiais por dissídio jurisprudencial, a correta indicação do dispositivo de Lei federal a que foi dada interpretação divergente, sem a qual considera-se deficiente a irresignação, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.957.278/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, em relação ao julgado do TJRJ, “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Ademais, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp n. 2.401.167/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). Além disso, não merece prosperar o recurso especial em relação à indicada violação ao artigo 22 da Convenção de Varsóvia e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, tendo em vista que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AREsp n. 1.556.092/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por seu turno, o recurso extraordinário não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Ainda, descabe dar curso ao apelo extraordinário em relação à indicada contrariedade ao artigo 22 da Convenção de Varsóvia e à tese fixada no Tema 210/STF, porque o STF, na ocasião do julgamento do RE 636.331-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 12/12/2022 - Tema 210), decidiu sob a sistemática da repercussão geral, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Outrossim, o recurso extraordinário não merece trânsito em relação ao suposto malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XIII, e 178, todos da Constituição Federal, pois, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Além do mais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1436613 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA, OAB/DF 13.792 (ID 52411016 e ID 52411025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020